Tribunal: TJDFT
Processo: 0742241-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE 30% AOS MÚTUOS. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, não alcançando atos anteriores ao pedido. No entanto, tendo o pedido sido feito desde a petição inicial, mas não analisado pelo juízo de origem, deve ser concedido com efeitos retroativos.
2. A ação revisional que busca a limitação dos empréstimos contratados a 30% do rendimento líquido do consumidor possui pretensão distinta da ação de repactuação de dívidas fundada nos artigos 104-A e seguintes do CDC, não exigindo a demonstração do comprometimento do mínimo existencial nos termos do art. 3o do Decreto no 11.150/2022.
3. Na ação revisional ajuizada nos termos do art. 6o, inciso V, do CDC, o comprometimento da subsistência do consumidor, pelos descontos efetuados pela instituição financeira, é matéria controversa a ser esclarecida após o contraditório e a dilação probatória, e não pressuposto que atrai a extinção do feito por ausência de interesse processual.
4. Apelação conhecida e provida.